Tribunal: TJES
Processo: 5001885-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001885-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLENE APARECIDA COGO GOLDNER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – TESES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE ALARGAMENTO INSTRUTÓRIO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
“
A
sim
ples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.” (Súmula 380/STJ).

2.
É dizer, a eventual verificação da abusividade dos encargos demanda alargamento da fase instrutória, não sendo demonstrado, de plano, a ilegalidade na avença entabulada entre as partes.

3.
Não se observa o preenchimento dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência, não existindo,
prima facie
, demonstração efetiva de cobrança indevida e, ainda, depósito de caução idônea, situação tal que recomenda a manutenção da decisão primeva.

4.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARLENE APARECIDA COGO GOLDNER

contra a decisão que, nos autos da
“ação
revisional
”
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A,
indeferiu a medida liminar.

Aduz a recorrente, em suma, possui direito de rever as cláusulas contratuais firmadas com o requerido/agravado, notadamente acerca dos juros remuneratórios fixados. Aponta, ainda, ser ilegal a contratação de seguro, bem como tarifa de cadastro.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da medida liminar pleiteada nos autos de origem, para ser mantida na posse do veículo, bem como para que o banco seja obstado de cadastrar o nome da autora em cadastros restritivos. No mérito, requer o provimento do recurso com o deferimento da medida liminar vindicada.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7348889.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 7584851.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
001885-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ARLENE APARECIDA COGO GOLDNER

AGRAVAD
O: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARLENE APARECIDA COGO GOLDNER

contra a decisão que, nos autos da
“ação
revisional
”
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A,
indeferiu a medida liminar.

Aduz a recorrente, em suma, possui direito de rever as cláusulas contratuais firmadas com o requerido/agravado, notadamente acerca dos juros remuneratórios fixados. Aponta, ainda, ser ilegal a contratação de seguro, bem como tarifa de cadastro.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da medida liminar pleiteada nos autos de origem, para ser mantida na posse do veículo, bem como para que o banco seja obstado de cadastrar o nome da autora em cadastros restritivos. No mérito, requer o provimento do recurso com o deferimento da medida liminar vindicada.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7348889.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 7584851.

Pois bem.

De início, vale consignar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

Firmada tal premissa, tal como pontuado pelo juízo singular, é de se reconhecer que “
a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.” (Súmula 380/STJ).

É dizer, a eventual verificação da abusividade dos encargos demanda alargamento da fase instrutória, não sendo demonstrado, de plano, a ilegalidade na avença entabulada entre as partes.

Outrossim, para a suspensão da cobrança do débito e/ou a retirada do nome do autor de cadastros de proteção ao crédito, nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Tribunal Superior, devem estar presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: a) propositura de ação contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, fundada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e; c) depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea.

Vejamos, como exemplo, arestos exarados por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0015485-76.2017.8.08.0024 AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO RELATOR: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PRETENSÃO DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA POSSIBILIDADE DEPÓSITO INTEGRAL DA PARCELA DEVIDA COBRANÇA INDEVIDA APARÊNCIA DO BOM DIREITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, (DJe 10/03/2009), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, os efeitos da mora, nas ações de revisão de contrato bancário, poderão ser afastados quando: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
2. No presente caso, que a autora/agravada questiona o débito, apontando a cobrança abusiva de juros remuneratórios, com aplicação indevida da Tabela Price, a previsão de juros capitalizados e comissão de permanência, bem como a ilegalidade das taxas exigidas para emissão de boleto bancário e para análise de crédito. Pretendendo rever as cláusulas do contrato de financiamento bancário, postulou a consignação integral das parcelas pactuadas, a fim de afastar os efeitos da mora, impedir a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes e manter a posse do bem. 3. Considerando que a agravante não logrou êxito em demonstrar a ausência de abusividade nas cláusulas contratadas, especialmente quanto a cobrança ilegal de juros remuneratórios e das tarifas de emissão de boleto e análise de crédito, não verifico motivos a ensejar a alteração da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179006465, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

(...) 3.
No que diz respeito ao pedido de retirada do nome da agravante no cadastro de proteção ao crédito, de acordo com a jurisprudência do STJ, a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
(...) . (AgRg no AREsp 537.458/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 23/09/2014, DJe 01/10/2014). 4. In casu , não restaram preenchidos os requisitos cumulativos, na medida em que não houve, na origem, pelo que consta deste instrumento, depósito de parcela incontroversa, e porque, conforme consignado pelo magistrado a quo, o recorrente admite que não pagou integralmente a dívida, e que deixou de demonstrar as ilegalidades alegadas, trazendo como exemplo, no que concerne à cobrança de juros capitalizados mensalmente, verifica-se que, nas cédulas de crédito cujas cópias foram juntadas pelo recorrente, havia expressa previsão, o que permite sua cobrança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21179001330, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

(...) 3.
Para impedir a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, necessário a presença de três requisitos: a) propositura de ação contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, fundada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea.
4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179002373, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018)

Destarte, ao menos no âmbito da cognição em que proferida a decisão hostilizada, não verifico o preenchimento de tais requisitos pelo autor na origem, não existindo,
prima facie
, demonstração efetiva de cobrança indevida e, ainda, depósito de caução idônea, situação tal que recomenda a manutenção da decisão primeva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto acompanhando o relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.